Tribunal: TCU
Processo: 022.593/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1710/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento que trata da avaliação dos serviços de transporte escolar quanto à observância das diretrizes constitucionais e legais finalísticas, aderência às normas operacionais e regulamentares de trânsito e dos programas públicos de repasses e regularidade das licitações, contratações e execução orçamentário-financeira dos recursos, no exercício de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: (a) considerar atendidas pelo Departamentos Estaduais de Trânsito as recomendações constantes dos itens 9.3.1 e 9.3.2; (b) considerar atendidas pela Marinha do Brasil as recomendações constantes dos itens 9.4.1 e 9.4.2; (c) considerar atendidas pelas Secretarias Estaduais de Educação as recomendações constantes dos itens 9.5.1 e 9.5.2; (d) considerar atendidas pelo FNDE as recomendações constantes dos itens 9.2.7 e 9.2.8; (e) considerar parcialmente cumpridas pelo FNDE as determinações constantes dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8; (f) considerar parcialmente atendidas pelo FNDE as recomendações constantes dos itens 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.10 e 9.2.14; (g) considerar não atendidas pelo FNDE as recomendações constantes dos itens 9.2.1, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.9, 9.2.11, 9.2.12 e 9.2.13; (h) fixar novo prazo de 30 dias, a contar da ciência, para que o FNDE apresente informações sobre as determinações e recomendações não cumpridas do Acórdão 1332/2020-TCU-Plenário (itens "e", "f" e "g"), com envio da versão atualizada do Plano de Ações elaborado. 1. Processo TC- Processo 022.593/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.